Tribunal: TJDFT
Processo: 0700865-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700865-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSORIDE OLIVEIRA PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VENTURA D E C I S Ã O Intimada a parte agravante para comprovar o recolhimento do preparo tempestivo à interposição do recurso ou para recolhê-lo em dobro, na forma do que determina o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sobreveio a petição e documentos de ID 13877814, na qual é comprovado o recolhimento do preparo na forma simples, efetuado após a distribuição do recurso. Desta feita, tendo em vista que não se admite a complementação do preparo (art. 1.007, § 5o, do CPC), deve ser declarada a deserção, pois a comprovação do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, não se conhecendo dele, ainda que tempestivo, se não houver a sua correta apresentação. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. COMPROVAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL AD QUEM. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. De acordo com o novo Estatuto Processual, a ocorrência de feriado local deve ser demonstrada por documento idôneo, no ato da interposição do recurso. 3. Uma vez não comprovado, no momento da interposição do recurso, o feriado alegado, mantém-se a intempestividade reconhecida na decisão agravada. 4. A falta de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso não gera a sua imediata deserção, que só ocorrerá depois de conferida ao interessado a oportunidade de providenciar o recolhimento em dobro, consoante o art. 1.007, § 4o, do novo estatuto processual. 5. Hipótese em que a complementação do preparo não se deu nos moldes legais. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1218959/AM, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 11/06/2018) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 29 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator